Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-83.2024.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000817-83.2024.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (EMBARGANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), TEREZINHA ALBEFARO GOMES - CPF: 819.979.651-00 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO EXTERNA ENTRE FUNDAMENTO E PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença favorável à viúva do titular falecido, assegurando sua permanência como beneficiária no plano coletivo empresarial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna, passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, ao concluir que não houve extinção da pessoa jurídica contratante original e que a autora foi reconhecida como sucessora na titularidade do plano.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à correção de alegada contradição entre a decisão e os elementos probatórios dos autos.

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para admissibilidade dos embargos, que a contradição seja interna ao julgado, entre suas premissas ou entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso concreto.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório e fundamentou a decisão com base na continuidade contratual, dignidade da pessoa humana, função social do contrato e proteção à pessoa idosa.

6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício embargável.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A contradição que autoriza embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, não se admitindo a sua utilização para reexame do acerto da decisão ou confronto entre os fundamentos adotados e as provas constantes dos autos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto pela própria embargante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação Cível com Pedido Liminar, registrada sob o nº 1000817832024811004, ajuizada por TEREZINHA ALBEFARO GOMES em desfavor da embargante.

O acórdão embargado (ID. 320706375) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo a sentença que determinou a manutenção da autora, viúva do titular falecido, como beneficiária do plano coletivo empresarial nas mesmas condições contratadas anteriormente.

A parte UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opôs os presentes aclaratórios (ID. 322177399 e 322191852) alegando contradição no acórdão, especificamente quando este afirma que "não houve extinção da pessoa jurídica vinculada ao contrato original" e que "a empresa permaneceu ativa tendo sido a própria autora reconhecida como sucessora na titularidade". Sustenta que tal conclusão contradiz as provas documentais produzidas nos autos, especialmente o documento constante do ID 191753830, que evidenciaria a abertura de novo CNPJ pela autora, e não a sucessão ou regularização do anterior, bem como o comprovante de situação cadastral expedido pela SEFAZ/MT que atestaria que o CNPJ do contratante original encontra-se baixado desde 02/06/2025.

A embargante requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, adequando-se o julgamento às provas acostadas nos autos, com efeitos infringentes.

A embargada apresentou impugnação aos embargos (ID. 324828367), sustentando que não há contradição no acórdão, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Argumenta que o acórdão corretamente determinou a continuidade do mesmo contrato de plano de saúde, apenas substituindo o titular falecido pela dependente sobrevivente. Defende que os embargos não se prestam a apontar contradição entre a decisão e a prova dos autos, mas apenas contradição interna ao julgado. Requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto pela própria embargante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação Cível com Pedido Liminar, registrada sob o nº 1000817832024811004, ajuizada por TEREZINHA ALBEFARO GOMES em desfavor da embargante.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que "não houve extinção da pessoa jurídica vinculada ao contrato original" e que "a empresa permaneceu ativa tendo sido a própria autora reconhecida como sucessora na titularidade", pois tais conclusões contradiriam as provas documentais dos autos.

Já a parte embargada defende que não há contradição no acórdão, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, argumentando que os embargos de declaração não se prestam a apontar contradição entre a decisão e a prova dos autos.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso em exame, verifica-se que a embargante não aponta propriamente uma contradição interna no acórdão, mas sim uma suposta contradição entre a conclusão do acórdão e as provas dos autos. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que "conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas" (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Analisando detidamente o acórdão embargado, não se verifica qualquer contradição interna, ou seja, não há proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou entre a fundamentação e a conclusão. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir a valoração das provas realizada pelo órgão colegiado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado, ao afirmar que “não houve extinção da pessoa jurídica vinculada ao contrato original” e que “a empresa permaneceu ativa tendo sido a própria autora reconhecida como sucessora na titularidade”, expressou o entendimento do órgão julgador após a análise do conjunto probatório dos autos. Eventual discordância quanto a essa conclusão não caracteriza contradição embargável, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

É importante destacar que "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão de manter a sentença que determinou a continuidade do plano de saúde em favor da autora, com base não apenas na questão da regularização cadastral, mas também nos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção da pessoa idosa, bem como na jurisprudência consolidada sobre o direito do dependente idoso à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular.

Constata-se, portanto, que a pretensão da embargante é, na verdade, obter a reforma do julgado por meio de recurso que não se presta a tal finalidade, o que não é admissível. Como bem destacado pelo STJ, "o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Deixo, por ora, de aplicação multa, contudo, advirto a parte quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025